Tribunal: TJDFT
Processo: 0033922-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033922-84.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO JOSE BEZERRA DE MELLO APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer, ajuizada com vistas a obstar a demolição do imóvel ocupado pelo autor, localizado no Condomínio Prive Lago Norte II, Quadra 03, Conjunto I, Lote 06. No ID 8645905, proferi decisão suspendendo o presente feito em razão da concessão de liminar em ação prejudicial ajuizada perante a Justiça Federal (ação de obrigação de não fazer no 58023-94.2016.4.01.3400), na qual o MM. Juiz Federal, embora tenha declinado da competência para a Justiça Comum, deferiu liminar vedando quaisquer atos demolitórios no Condomínio. Mediante consulta processual verificou-se que, em julgamento de Conflito de Competência pelo STJ, foi decidido que a competência para o julgamento da ação prejudicial é da Justiça Federal, à qual foi devolvido o processo. No ID 11762966, determinei a intimação das partes para que informassem o andamento da ação prejudicial em curso na Justiça Federal. Em resposta, o autor, Ricardo José Bezerra de Mello, informou que “não se opõe ao julgamento do feito perante a Justiça Federal” (ID 11786674) e o réu, Distrito Federal, afirmou que “o processo digital da ação tida por prejudicial (TJDFT, n. 0702717-76.2017.8.07.0001) foi remetido, em 28/05/2019, para a 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme o anexo recibo de leitura de malote digital. Ocorre que esse processo não foi localizado por meio de consulta no sistema PJe da Justiça Federal da 1a Região e o processo físico originário se encontra arquivado” (ID 12604885). Dessa forma, intime-se o autor, Ricardo José Bezerra de Mello, para que, no prazo de 10 dias, informe o número de distribuição no PJe e o andamento da ação prejudicial em curso na Justiça Federal, sob pena de inclusão do presente apelo em pauta para julgamento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator